Tribunal: TJES
Processo: 5002518-68.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002518-68.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: GUILHERME RAMOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO ÂNUO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de primeira instância que, nos autos de ação de cobrança de seguro de vida, reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória securitária, mas determinou o prosseguimento do feito quanto ao pedido de indenização por danos morais com a aplicação do prazo prescricional trienal.

2. A seguradora recorrente pugna pelo reconhecimento da prescrição total, argumentando que as pretensões de reparação civil decorrentes de contrato de seguro, incluindo danos morais, sujeitam-se ao prazo ânuo.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em definir qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de indenização por danos morais decorrente de suposto inadimplemento contratual por parte da seguradora devido à negativa de cobertura.

III. Razões de Decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.303.374/ES sob a sistemática do Incidente de Assunção de Competência (IAC), pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para o exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador baseada em suposto inadimplemento de deveres derivados do contrato de seguro é ânuo.

5. A pretensão acessória de danos morais oriunda do mesmo fato gerador (negativa de cobertura) encontra-se intrinsecamente vinculada ao conteúdo da relação obrigacional securitária, submetendo-se ao mesmo prazo ânuo estabelecido no art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil, restando afastada a aplicação do prazo trienal da reparação civil extracontratual.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição ânua da reparação por danos morais vinculada à relação securitária, julgando-se extinto o processo com resolução de mérito, com inversão do ônus da sucumbência.

7. Tese de julgamento: "É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador e vice-versa baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, 'b', do Código Civil de 2002".

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 206, § 1º, II, "b", e § 3º, V; CC/1916, art. 178, § 6º, II; CPC, arts. 98, § 3º, 487, II, e 947.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.303.374/ES (IAC nº 2); Súmula 229/STJ; Súmula 278/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari que, nos autos da ação de

cobrança de seguro de vida
ajuizada por
GUILHERME RAMOS DOS SANTOS
,
reconheceu

a prescrição da pretensão indenizatória securitária, mas determinou o prosseguimento do feito quanto ao pedido de indenização por danos morais, aplicando a este o prazo prescricional trienal.

Aduz a parte recorrente, em breve síntese,

que o prazo prescricional para pretensões de reparação civil decorrentes de contrato de seguro, incluindo danos morais, é ânuo, conforme o art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil e tese firmada em Incidente de Assunção de Competência (REsp 1.303.374/ES). Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o reconhecimento da prescrição total.

Em decisão de id.
18229739
, recebi o recurso sem efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento em id.
18604925
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002518-68.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: GUILHERME RAMOS DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari que, nos autos da ação de

cobrança de seguro de vida
ajuizada por
GUILHERME RAMOS DOS SANTOS
,
reconheceu

a prescrição da pretensão indenizatória securitária, mas determinou o prosseguimento do feito quanto ao pedido de indenização por danos morais, aplicando a este o prazo prescricional trienal.

Aduz a parte recorrente, em breve síntese,

que o prazo prescricional para pretensões de reparação civil decorrentes de contrato de seguro, incluindo danos morais, é ânuo, conforme o art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil e tese firmada em Incidente de Assunção de Competência (REsp 1.303.374/ES). Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o reconhecimento da prescrição total.

Em decisão de id. 18229739, recebi o recurso sem efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 18604925 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de indenização por danos morais decorrente de suposto inadimplemento contratual por parte da seguradora (negativa de cobertura).

O Juízo
a quo
entendeu ser aplicável a prescrição trienal (art. 206, § 3º, V, do CC) para a reparação moral, todavia, apreciando os autos, infere-se que assiste razão à agravante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.303.374/ES, sob a sistemática do Incidente de Assunção de Competência (IAC), pacificou a matéria fixando a seguinte tese vinculante: "
É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador e vice-versa baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, 'b', do Código Civil de 2002".

No caso, a pretensão principal de indenização securitária foi declarada prescrita pelo d. juízo. Segundo a Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Ademais, o pedido administrativo suspende o prazo até que o segurado tenha ciência da recusa (Súmula 229/STJ).

Assim, a ciência inequívoca da incapacidade, ocorreu em 05/01/2023, data da concessão da aposentadoria por invalidez. Já considerando o período de suspensão durante a análise administrativa, ocorrida com o aviso de sinistro em 03/03/2023 e negativa em 25/04/2023, o prazo prescricional teria se encerrado em fevereiro de 2024, sendo a ação proposta somente em 15/03/2024.

Por lógica, aplicando-se a tese do IAC supramencionado, a pretensão acessória de danos morais, oriunda do mesmo fato gerador (negativa de cobertura), submete-se ao mesmo prazo ânuo, encontrando-se igualmente fulminada pela prescrição.

No corpo do referido acórdão, a Segunda Seção do STJ foi categórica ao afastar o prazo trienal da reparação civil extracontratual, ressaltando que danos morais fundados na conduta da seguradora durante a regulação do sinistro estão intrinsecamente vinculados à relação jurídica securitária. Vejamos os trechos pertinentes do voto condutor:

“
Sob essa ótica, a violação dos deveres anexos (ou fiduciários) encartados na avença securitária implica a obrigação de reparar os danos (materiais ou morais) causados, o que traduz responsabilidade civil contratual,
e não extracontratual, exegese, que, por sinal, é consagrada por esta Corte nos julgados em que se diferenciam "o dano moral advindo de relação jurídica contratual" e "o dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual" para fins de definição do termo inicial de juros de mora (citação ou evento danoso). Diante de tais premissas, é óbvio que as pretensões deduzidas na presente demanda — restabelecimento da apólice que teria sido indevidamente extinta,
dano moral pela negativa de renovação e ressarcimento de prêmios supostamente pagos a maior
—
encontram-se intrinsecamente vinculadas ao conteúdo da relação obrigacional complexa instaurada com o contrato de seguro.
Nesse quadro, não sendo hipótese de incidência do prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil de 2002, por existir regra específica atinente ao exercício das pretensões do segurado em face do segurador (e vice-versa) emanadas da relação jurídica contratual securitária, afigura-se impositiva a observância da prescrição ânua (artigo 206, § 1º, II, "b", do referido Codex) tanto no que diz respeito à pretensão de restabelecimento das condições gerais da apólice extinta quanto em relação ao ressarcimento de prêmios e à indenização por dano moral em virtude de conduta da seguradora amparada em cláusula supostamente abusiva.

[...]

Em resumo, pois, à luz de todos os fundamentos anteriormente expendidos —
que, a meu ver, são suficientes para rechaçar a tese da prescrição quinquenal do CDC, assim como a trienal e a decenal do Código Civil
—, proponho que esta Seção, para fins do artigo 947 do CPC de 2015, ratifique o entendimento no sentido de ser ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador (e vice-versa) baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916).” (grifei)

(REsp n. 1.303.374/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 16/12/2021.)

Por lógica, aplicando-se a tese do IAC supramencionado, a pretensão de danos morais, oriunda do mesmo fato gerador (negativa de cobertura), submete-se ao mesmo prazo ânuo, encontrando-se igualmente fulminada pela prescrição.

Ante o exposto, com fulcro na tese firmada no IAC nº 2 do STJ,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição ânua da reparação por danos morais vinculada à relação securitária.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o processo nº 5002054-49.2024.8.08.0021
COM RESOLUÇÃO DE MÉRI
TO
, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)